Tribunal: TJDFT
Processo: 0709089-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709089-05.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO CORREIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DECORRENTE DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER ALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora no rosto dos autos é modalidade de penhora de crédito que encontra suporte no artigo 860 do Diploma Processual Civil. 2. Embora o princípio da menor onerosidade da execução tenha sido consagrado pelo Código de Processo Civil, fato é que se impõe considerar o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito, objetivo precípuo da execução. 3. Possível a penhora no rosto dos autos de valor decorrente de reembolso de despesas médicas em face do plano de saúde, porquanto essa verba não ostenta natureza alimentar, mas sim indenizatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo legal suspostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta a impossibilidade da penhora no rosto dos autos em que há expectativa de direito de ressarcimento de despesas médicas. Aduz estar acometido por grave doença e a manutenção da decisão viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Ézio Pedro Fulan, OAB/DF 24.072, e Matilde Duarte Gonçalves, OAB/DF 24.075. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009